Tribunal: TJSP
Processo: 2165024-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou a antecipação da tutela recursal visando reintegração na posse liminarmente – Ausência dos pressupostos autorizadores à concessão da medida dotada de satisfatividade, à vista de elemento passível de controverter o objeto da lide – Apreciação da questão de relegada para momento do julgamento do mérito do agravo de instrumento – Recurso não

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou a antecipação da tutela recursal visando reintegração na posse liminarmente – Ausência dos pressupostos autorizadores à concessão da medida dotada de satisfatividade, à vista de elemento passível de controverter o objeto da lide – Apreciação da questão de relegada para momento do julgamento do mérito do agravo de instrumento – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2165024-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
VOA SP SPE S/A, é agravado MASTER AVGAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2165024-51.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.765 - lt
2
Voto no 34.765
Agravo Interno no 2165024-51.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas
Recorrente: VOA SP SPE S/A
Recorridas: MASTER AVGAS LTDA e PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou a
antecipação da tutela recursal visando reintegração na
posse
liminarmente

Ausência dos pressupostos autorizadores à concessão da medida dotada de
satisfatividade, à vista de elemento passível de controverter
o objeto da lide Apreciação da questão de relegada para
momento do julgamento do mérito do agravo de
instrumento Recurso não provido.
Cuida-se de agravo interno interposto por VOA SP SPE
S/A, contra a decisão monocrática de fls. 256/258, que negou a
antecipação da tutela recursal em autos de agravo de instrumento,
mantendo a decisão de origem que indeferiu liminar de reintegração de
posse, ao menos até o julgamento do mérito do recurso.

Entende que está a merecer reforma a r. decisão
fundamentada em premissa equivocada. Para tanto, considera atendidos
todos os requisitos para a reintegração de posse liminar consoante
disposto no art. 562 do CPC, eis que demonstrado o esbulho cometido
pela Agravada que, como reconhecido na própria decisão impugnada,
mantém a posse precária de área que se encontra abandonada,
inexistindo atividade alguma no local. Pondera que provado o esbulho
possessório, não há regramento legal quanto a alegada necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2165024-51.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.765 - lt
3
verificação da negociação entre as partes.

Reitera suas razões recursais argumentando que após
diversas tentativas de solicitações amigáveis para desocupação da área
objeto de permissão de uso, a agravada permanece inerte e resistente, a
impedir a retomada e comercialização da área com outros interessados,
ocasionando dispêndios e prejuízos de ordem financeira, que não será
reparado.

Requer a reforma da decisão impugnada, postulando a
antecipação da tutela a fim de determinar-se a imediata reintegração
liminar na posse objeto de cessão de uso (fls. 01/07).
É o relatório.
Recebido o recurso, a ele deve ser negado conhecimento.
Sustenta a agravante que ao assumir a administração
portuária do Aeroporto Estadual de Campinas por meio do Contrato de
Concessão no 0356/ARTESP/2017, se sub-rogou nos direitos e deveres
do Contrato de Concessão de Uso de Área, que tinha por objeto a
exploração de um posto de combustíveis firmado com a correquerida
Martes Avgas, o qual, chegado a termo, nunca chegou a ser renovado
por falta de consenso entre as partes. Entende que transcorrido mais de
250 dias do término das negociações, sem a devida desocupação,
caracterizada restou a posse precária, e a necessidade de retomada
justifica a liminar de reintegração de posse, prescindindo discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2165024-51.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.765 - lt
4

A r. decisão impugnada indeferiu a antecipação da tutela
recursal por não vislumbrar os requisitos autorizadores. Foi assim
proferida:
“Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela VOA SP SPE S/A., concessionária de direito público
responsável pela manutenção de infraestrutura de aeroportos
estaduais, contra a r. decisão que indeferiu liminar de
reintegração de posse.
Aduz que o Contrato de Exploração de Uso de Área
firmada com a ré Master Avgas Ltda. e a Petrobrás
Distribuidora S/A para exploração de um posto de combustível,
encerrou-se em 31 de julho de 2019 e as partes nunca chegaram
a um consenso quanto à sua renovação, de modo que as
requeridas vêm ocupando a área aeroportuária de forma
precária, não obstante a notificação extrajudicial em
31/03/2020 para desocupação, após mais de 250 dias do
término das negociações.
Considera configurado o esbulho possessório e presentes
os requisitos autorizadores à concessão da antecipação dos
efeitos da tutela para reintegração de posse liminar,
demonstradas que restaram a probabilidade do direito e o
perigo da demora na reintegração de área que permanece
fechada, impedindo a sua comercialização. Defende a hipótese
de força nova em razão da utilização precária menos de ano e
dia, nos termos da norma processual civil, e mesmo que assim
não fosse, por tratar-se de área pertencente à Administração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2165024-51.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.765 - lt
5
cabível a concessão de liminar. Pleiteia, assim, a antecipação
da tutela recursal.
É o sucinto relatório.
De fato, a ocupação de área pertencente a Administração
Pública não gera direito à permanência, sendo de todo
irrelevante o tempo e período da posse, que será sempre
precária.
Outrossim, verifica-se que a decisão agravada procurou
acautelar-se até aferir os contornos da relação contratual em
vista das renegociações que vinham entabulando as partes. Em
sede recursal, considero viável manter a cautela adotada pelo
Juízo até análise mais acurada, antes de conceder medida
dotada de satisfatividade, razão pela qual, indefiro a
antecipação da tutela recursal”.

As razões do agravo interno não convencem do seu
desacerto. Bem elucidada restou a ausência dos pressupostos
autorizadores da antecipação da tutela recursal, eis que sinalizada a
existência de elemento com relevo de tornar a matéria controversa, que
não se coaduna com a satisfatividade da medida pleiteada. Por tal
motivo foi relegado exame mais percuciente da questão posta sub judice
para o julgamento do mérito recursal.

E com razão. A contestação juntada aos autos pela
Petrobrás
Distribuidora
S/A
suscita
discussão
quanto
ao
descumprimento pela autora de Resolução da Agência Nacional de
Aviação Civil ANAC, a interferir na lide e tornar a matéria de toda
controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2165024-51.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.765 - lt
6

Não vislumbrado em sede de cognição sumária, os
requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, a manutenção
do indeferimento é de rigor, pontuando-se desde logo que os
pressupostos legais para a concessão da pretendida reintegração de
posse serão analisados com mais profundidade por ocasião do
julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Ante ao exposto, proponho o desprovimento do recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)